Tribunal: TJMT
Processo: 1007642-28.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007642-28.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO DE SOUZA PEROZO - CPF: 894.553.981-68 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA - CNPJ: 08.075.074/0001-07 (APELADO), PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO - CPF: 212.711.218-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): RICARDO DE SOUZA PEROZO

APELADO(S): PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – EXAME TOXICOLÓGICO PARA ADMISSÃO NO CARGO DE MOTORISTA – RESULTADO POSITIVO PARA USO DE COCAÍNA – REALIZAÇÃO DE OUTRO EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO VINTE E UM DIAS DEPOIS DA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA COLETA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO LABORATÓRIO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se, no caso concreto, o autor se submeteu a exame toxicológico admissional e a primeira coleta foi positiva para substância psicotrópica (cocaína) e, embora em uma segunda coleta, em outro laboratório, o resultado tenha sido diferente, tal fato não invalida a primeira conclusão.

A realização de outro exame sanguíneo, com vinte e um dias de diferença, não tem o condão de invalidar o primeiro resultado, uma vez que abrange janelas de detecção distintas.

Não tendo a parte requerente se desincumbido de seu ônus, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC/15, deve ser mantida a improcedência da ação, especialmente se não houve a comprovação de defeito na prestação dos serviços laboratoriais da apelada.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RICARDO DE SOUZA PEROZO
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais,
ajuizada em face de
PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC/15).

Sustenta o apelante que em razão de erro material, não conseguiu juntar com a inicial a contraprova do exame toxicológico realizado, o qual é juntado neste momento, com as razões do recurso, a fim de demonstrar o equívoco ocorrido no primeiro exame que deu positivo para cocaína.

Alega que se sentiu humilhado, envergonhado, magoado, sendo atingido em seus sentimentos íntimos, tudo em razão de ver cerceados seus direitos pelos prejuízos causados pela má prestação dos serviços da parte apelada.

Assevera que, diante dos fatos narrados, evidente o dano causado pela apelada, a qual deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, condenando a apelada em indenização por danos morais, ou alternativamente, a redução dos honorários sucumbenciais (artigo 85 do CPC/15).

A apelada apresentou contrarrazões no ID 51294480, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, o requerente
RICARDO DE SOUZA PEROZO
ajuizou a
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais
em face de
PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA
, aduzindo que foi indicado a um emprego de motorista em uma empresa renomada do Estado (BRAVO SERVIÇOS LOGISTICOS) e após colheita de material para realização de exame admissional, fora constatado consumo moderado de cocaína no exame toxicológico, acarretando a perda imediata do emprego.

Alegou que no mesmo dia o requerente se dirigiu a outro laboratório e realizou o mesmo exame (contraprova) e na semana seguinte não houve mais dúvidas, pois o exame de sangue não detectou nenhuma substância ilegal, motivo pelo qual entende que restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano suportado pelo autor.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Ao sentenciar, a douta magistrada Dra. Ester Belém Nunes julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Inconformado, a requerente interpôs o presente recurso, requerendo a procedência da ação.

Pois bem.

A controvérsia no presente feito reside na ocorrência, ou não, de falha na prestação do serviço prestado pelo laboratório requerido, ora apelado.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Da análise dos autos, verifica-se o apelante foi encaminhado ao laboratório apelado para a realização de exame admissional para o cargo de motorista na empresa BRAVO SERVIÇOS LOGÍSTICOS.

Observa-se que no exame realizado, em que o resultado foi positivo para cocaína (ID 51292496), teve a coleta realizada na data de 27/07/2017; sendo que o segundo exame (ID 51294477), teve material coletado em 17/08/2017, em outro laboratório.

Salienta-se que a Lei n. 13.103/2015 incluiu o artigo 148-A no Código de Trânsito Brasileiro e regulamentou o exercício da profissão de motorista rodoviário de cargas e passageiros, exigindo a realização de exames toxicológicos para a admissão e permanência no cargo de motorista profissional, bem como para a habilitação/renovação da CNH,
verbis
:

“Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

§ 1o O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran.

[...]

§ 4o É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso de resultado positivo para o exame de que trata o caput, nos termos das normas do Contran. [...]”

A contraprova, para ser efetiva, deve ser realizada com a mesma amostra, coletada no mesmo dia, e não com base em exame realizado 21 (vinte e um) dias depois.

Com efeito, as coletas de material realizadas em datas diversas abrangem janelas de detecção diversas, o que significa que um consumo de substância realizado (e metabolizado) em data remota pode ter sido constatado no primeiro exame, mas no segundo não.

Desse modo, havendo diversidade nas datas de realização dos exames, não se pode concluir que o segundo anule o resultado do primeiro.

Além disso, não obstante o apelante tenha realizado a contraprova em outro laboratório, não juntou tempestivamente o exame realizado, vindo somente em sede de apelação acostar aos autos o segundo exame, cujo resultado é negativo.

Ressalta-se que apesar de serem datas próximas, o segundo exame foi realizado 21 (vinte e um) dias depois, logo, um novo exame, com nova amostra, não tem o condão de invalidar o resultado do primeiro, pois colhido o material em data diversa – e, como tal, com período de análise distinto.

Embora o apelante alegue que não faça uso de substância psicotrópica, tal fato não pode ser concluído pelos elementos probatórios colacionados ao feito.

Destarte, ao analisar os documentos e provas apresentados nos autos, não se vislumbra equívoco no procedimento adotado pela apelada capaz de ensejar a reforma da sentença hostilizada.

Desta feita, não se verifica falha na prestação do serviço da empresa apelada, motivo pelo qual não há falar em indenização por dano moral.

Sobre o tema, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. EQUÍVOCO NO EXAME NÃO COMPROVADO. Caso em que realizado dois exames toxicológicos, com amostras diversas, colhidas com a diferença de vinte dias entre uma e outra. Como a substância entorpecente permanece no organismo durante um certo tempo e depois desaparecem seus vestígios, não há como se saber se houve erro do laboratório ou se simplesmente havia efetivos traços da droga por ocasião da primeira amostra, e ausentes na segunda, em razão do maior tempo decorrido. Ausente nos autos prova mínima capaz de amparar a tese autoral de ter havido erro no resultado do primeiro exame, é de se manter a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS, Apelação Cível n. 70079291951, Nona Câmara Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 28.11.2018).

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO DE RESULTADO DE EXAME TOXICOLÓGICO.

Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Manutenção. Ausência de demonstração do erro por parte dos laboratórios réus que seguiram protocolo rígido de segurança. Segunda amostra não é sequer indício de erro na primeira amostra por conta, principalmente, de ter sido realizada quase um mês depos. Autor que, em momento algum requereu perícia técnica na parte da amostra preservada da primeira coleta. Erro não verificado. Recurso não provido.
(TJSP, Apelação Cível n. 1005915-98.2017.8.26.0072, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 19.02.2019).

INDENIZAÇÃO - EXAME TOXICOLÓGICO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - RESULTADO POSITIVO PARA USO DE COCAÍNA - REALIZAÇÃO DE OUTRO EXAME TOXICOLÓGICO EM OUTRO LABORATÓRIO, VINTE DIAS DEPOIS, COM RESULTADO NEGATIVO PARA USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA - FATO, TODAVIA, QUE NÃO COMPROVA ERRO DE DIAGNÓSTICO NO PRIMEIRO EXAME, REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE SOLICITAÇÃO DE CONTRAPROVA E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO, COMO PERMITIDO POR LEI, E DE INTERESSE EM PROVA PERICIAL NA AMOSTRA COLETADA PARA O PRIMEIRO EXAME - AÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJSP, Apelação Cível n. 1001251-60.2017.8.26.0157, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Matheus Fontes, j. 16.05.2019).

Desta forma, a julgadora singular acertadamente julgou improcedente a demanda do autor/apelante, considerando as provas colhidas nos autos, não havendo que se imputar à empresa apelada qualquer ato ilícito, mormente quando o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC/15.

Diante dessas considerações e fundamentos, não há como imputar à apelada a pretendida responsabilidade, revelando-se improcedente a ação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 20%, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, observando-se que a exigibilidade ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020